Tribunal: STJ
Processo: 1000133-14.2024.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075419 - SP(2025/0397705-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: INDIANARA PEREIRA PIRES
ADVOGADO
: ROSE ANNE PASSOS - SP101809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial por deficiência de fundamentação, com base na
Súmula n. 284 do STF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a alegação de ofensa a
dispositivos constitucionais viabiliza o conhecimento do recurso
especial; e (ii) a falta de indicação específica de dispositivos de lei
federal tidos por violados impede o conhecimento do apelo nobre.
3. Em recurso especial, não se examina violação de normas
constitucionais, cuja apreciação é própria do recurso extraordinário.
4. A admissibilidade do recurso especial exige a indicação clara e
específica dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a
demonstração da sua afronta; a ausência atrai a incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55545440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b8e9269d-7f75-48a4-a783-100442abf25f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55545440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: b8e9269d-7f75-48a4-a783-100442abf25f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075419 - SP(2025/0397705-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: INDIANARA PEREIRA PIRES
ADVOGADO
: ROSE ANNE PASSOS - SP101809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial por deficiência de fundamentação, com base na
Súmula n. 284 do STF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a alegação de ofensa a
dispositivos constitucionais viabiliza o conhecimento do recurso
especial; e (ii) a falta de indicação específica de dispositivos de lei
federal tidos por violados impede o conhecimento do apelo nobre.
3. Em recurso especial, não se examina violação de normas
constitucionais, cuja apreciação é própria do recurso extraordinário.
4. A admissibilidade do recurso especial exige a indicação clara e
específica dos dispositivos de lei federal supostamente violados e a
demonstração da sua afronta; a ausência atrai a incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED SÃO
PAULO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
Documento eletrônico VDA55254912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 0a14dc23-28c7-42e1-8f58-300390f4cfb0

conheceu do recurso especial anteriormente manejado em virtude da incidência
da Súmula n. 284 do STF (e-STJ, fls. 434-435).
Nas razões do presente inconformismo, UNIMED SÃO PAULO alegou que
preencheu todos os pressupostos de admissibilidade, de forma a possibilitar o
conhecimento do recurso especial (e-STJ, fls. 439-444).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece provimento.
Nas razões de seu agravo interno, UNIMED SÃO PAULO alegou o seguinte:

A Agravante apontou a violação ao artigo 105, III, “a” e “c” e
artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, de forma
, esclarecendo que a Agravada não tem elegibilidade
pormenorizada
para permanecer no plano, tendo em vista que seu marido não possui
mais vínculo com a empresa contratante (e-STJ, fl. 441 – sem
destaque no original)

No entanto, como é cediço, não cabe, em recurso especial, a alegação de
violação de dispositivo constitucional.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AVOENGA
POST MORTEM
PETIÇÃO DE HERANÇA. VIOLAÇÃO DE
C/C
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
OU
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO. MÃE PRÉ-MORTA. HERDEIRA. RELAÇÃO
AVOENGA. LETIGIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação avoenga post mortem
petição de herança.
c/c
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer
ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal,
conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
[...]
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.231.371/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

9/2/2026,
13/2/2026 – sem destaque no
original)

Documento eletrônico VDA55254912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 0a14dc23-28c7-42e1-8f58-300390f4cfb0

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. INCLUSÃO DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
APORTE
ATUARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe, em recurso especial, examinar alegada violação a
dispositivo constitucional; afasta-se o conhecimento da tese
relativa ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.629.564/SE,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

9/2/2026,
13/2/2026 – sem
destaque no original)

Percebe-se, portanto, que não foi arguida a violação de nenhum dispositivo
de lei federal, nos termos do
III, da CF.
art. 105,
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a admissibilidade do
recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados,
bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada
(
relator
um, não sendo suficiente a mera alegação genérica REsp n. 1.673.756/RS,
o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
6/2/2018,
16/2/2018)
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO
DE
OBRA.
ILEGITIMIDADE.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
MERO
AGENTE
FINANCEIRO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS
SÚMULA N. 284/STF.
MORAIS
IN
RE
IPSA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a exata compreensão da
controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
[...]
II. Dispositivo 6. Agravo em recurso especial parcialmente provido
para afastar a indenização por danos morais.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.155.198/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

9/2/2026,
13/2/2026 – sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA55254912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 0a14dc23-28c7-42e1-8f58-300390f4cfb0

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
DE
FATO.
TRANSFERÊNCIA DE LINHA DE ÔNIBUS. PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO DA SOCIEDADE SUCESSORA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO. ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
5. A ausência de indicação precisa do dispositivo de lei federal
violado quanto a um dos pontos da argumentação atrai a
incidência da
por deficiência na fundamentação.
Súmula 284/STF,
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.987.224/RJ,
em
DJEN de

9/12/2025,
16/12/2025 – sem destaque no original)

Acertada, portanto, a decisão do Ministro Presidente desta Corte, que
aplicou, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
Sendo evidente a inaptidão do recurso manejado, não deve ser reformada a
decisão agravada.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55254912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:14
Código de Controle do Documento: 0a14dc23-28c7-42e1-8f58-300390f4cfb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.419 / SP
Número Registro: 2025/0397705-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001331420248260445
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: INDIANARA PEREIRA PIRES
ADVOGADO : ROSE ANNE PASSOS - SP101809
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - SP173351
AGRAVADO
: INDIANARA PEREIRA PIRES
ADVOGADO : ROSE ANNE PASSOS - SP101809
TERMO
Documento eletrônico VDA55527260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: e5f58ab4-2e91-481c-be4d-a563dba1d577

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: e5f58ab4-2e91-481c-be4d-a563dba1d577